Tribunal: TJMT
Processo: 8012129-88.2016.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012129-88.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DELVINO MARTINS DE SOUZA - CPF: 301.231.359-15 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), LEIVALDI FERREIRA SOARES - CPF: 319.490.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 206.231.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TAVARES DA SILVA - CPF: 861.982.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA EXTRA. LABOR ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS CONTRATADAS. HORÁRIO FIXADO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR No 006/1994 E DECRETO No 209/2014. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO DO OBJETO AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM O DIREITO DO SERVIDOR RECORRIDO. DIREITO A HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sentença que reconheceu parcialmente o direito do recorrido condenando o município ao pagamento de 30min a titulo de hora extra nos dias trabalhados no período de agosto de 2011 à julho de 2016.

2.
Recurso que pretende a reforma do julgado alegando prescrição, complexidade da matéria e no mérito que todas as verbas condenadas já foram quitadas no curso do contrato.

3.
Acolhimento de prescrição quinquenal. Declaração de prescrição de verbas anteriores a 25/09/2011.

4.
Provas documentais e testemunhais robustas que demonstram a realização de horas extras de forma habitual pelo recorrido nos dias trabalhados no importe de 30min.

5.
Comprovantes de pagamentos genéricos que não demonstram a quitação das verbas discutidas nos autos.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo município de Tangará da Serra/MT em face da sentença proferida que condenou a parte recorrente ao pagamento “
dos valores relativos às horas extras efetivamente trabalhadas pelo promovente, consistente em 30(trinta) minutos diários, de segunda a sexta feira no período de agosto de 2011 a julho de 2016, que deverão ser descontados os dias não úteis e todos os períodos de afastamento do reclamante de suas funções a qualquer título tudo a ser apurado mediante cálculo a ser apresentado pelo promovente na fase de execução de sentença.

A obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada inadimplemento, e acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a data da citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009.
"

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada por estar prescrita a pretensão; por entender que o procedimento é incompatível com o rito dos juizados especiais e no mérito, entende que a vedação da prestação de labor em horas extras não solicitadas, alega ainda que as horas extras eram pagas no decorrer do contrato, conforme extratos apresentados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença apresentadas no id. 26045040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023